Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-70.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0707017-70.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A. EMBARGADO: AMANDA RODRIGUES RAMOS DECISÃO A parte recorrida opôs embargos de declaração (ID 33075012) em face da decisão que homologou a desistência do recurso interposto, nos seguintes termos: “Diante da petição de ID 32641570, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 11, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente”. Em síntese, o embargante aduziu que “mesmo que a autora/recorrente tenha desistido do recurso, o patrono da parte ré exerceu seu trabalho ao apresentar contrarrazões e as manifestações devidas”. É o relato do necessário. Decido. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 os embargos de declaração são cabíveis contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados na decisão questionada. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400). Lado outro, a contradição se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que também não se verifica na espécie. Destaca-se que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, art. 998, caput). Assim, “postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, seus efeitos, independente da anuência da parte contrária” (AgRg no REsp 1393573/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 30/4/2019). Além disso, no caso de desistência, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios recursais, uma vez que não houve o julgamento do recurso pelo colegiado. Nesse sentido: Acórdão 1244846, 07053744520188070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no presente feito. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir a decisão não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. Diante disso, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão em seus termos. Intimem-se. Após, observadas as cautelas de praxe, tornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 4 de março de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito